Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-92.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600070-92.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600070-92.2024.6.16.0059
que julgou procedente a representação de propaganda eleitoral antecipada negativa ajuizada pelo
partido liberal do Município de Rolândia/PR contra Hércules Vieira dos Santos e, por conseguinte,
aplicou a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma a confirmar a liminar deferida,
nos termos do art. 487, I, do CPC. Além disso, diante da manifestação do Ministério Público
Eleitoral de Id. n. 122684699, no qual requisita à autoridade policial competente a instauração de
Inquérito Policial, a fim de se apurar o possível cometimento do ilícito contra a honra de pré-
candidato, com supedâneo nos artigos 1º, 2º e 9º, da Resolução TSE nº 23.640/2021, c/c artigo 5º, II,
do CPP, determino a intimação, via sistema, da Delegacia de Polícia Federal em Londrina/PR, de
modo que se instaure o Inquérito Policial Eleitoral para elucidação dos fatos.(Representação por
Propaganda Eleitoral Extemporânea Negativa ajuizada por Partido Liberal Comissão Provisória de
Rolândia com fulcro art. 36, caput, § 3º e 36-A da Lei 9.504/97, em face de Hércules Vieira e terceiro
interessado Ailton Aparecido Maistro, alegando que o Representado criou fato inverídico para
atacar o terceiro e gravou um vídeo no aplicativo Whatsapp, o qual vem compartilhando. "A criança
brinca futebol porque não tem um campo para eles brincarem aqui, já foi pedido também para fazer
e eles não fizeram um campinho ali atrás, só limparam não fizeram, então as crianças brincam de
futebol naquele lugar. O pessoal da capoeira também pediu para a prefeitura ceder um espaço na
creche em um horário que não tivesse aula para treinar as capoeiras. (...) Então o pessoal da
capoeira também faz os treinos na rotatória. O que eu queria deixar claro para a população. Existe
um perigo muito grande aqui. Por que? Não temos quebra-molas, as pessoas vêm direto, oh não
tem sinalização, as pessoas não sabem né, por mais que ta na rotatória, é um direito, as pessoas
as vezes acabam acontecendo um acidente aqui. (...) Mas esse ano é ano de campanha daqui a
pouco eles vão aprender o caminho e vão pedir o voto pra você né, lembre disso, lembre de todas
as reivindicações que nós fizemos e não foram atendidas, lembre que essa gestão não
gostam de pessoas pobres. É por isso esse descaso com nossas crianças, com nossos idosos,
nosso jovens, nossa comunidade. Grave isso na sua cabeça: essa gestão não gosta de pobres"
;Por determinação do Sr. Delegado de Polícia Federal , foi informado que, em atendimento à
decisão judicial proferida nestes autos, foi instaurado o IPL 2024.0079500 - DPF/LDA/PR, o qual foi
distribuído no PJe sob n. 0600227-65.2024.6.16.0059, em associação a este feito). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

HERCULES VIEIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
EDUARDO ACYR GIESEN (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - ROLANDIA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
AILTON APARECIDO MAISTRO (TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141794
17/10/2024
15:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.055

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600070-92.2024.6.16.0059 – Rolândia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: HERCULES VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: EDUARDO ACYR GIESEN - OAB/PR106220
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - ROLANDIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
TERCEIRO INTERESSADO: AILTON APARECIDO MAISTRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA NEGATIVA. LIBERDADE
D E E X P R E S S Ã O . C R Í T I C A À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
por Hércules Vieira dos Santos contra
sentença do Juízo da 59ª Zona Eleitoral,
que julgou procedente a representação
movida pela Comissão Provisória de
Rolândia do Partido Liberal - PL,
reconhecendo a prática de propaganda
eleitoral antecipada negativa e impondo
multa de R$ 5.000,00 ao recorrente.

1.2. O recorrente sustenta que as críticas à
administração municipal, veiculadas em
vídeo, são protegidas pela liberdade de
expressão e não configuram propaganda
eleitoral antecipada negativa.

1.3. A sentença recorrida foi reformada,
Num. 44141794 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715172306000000043091811
Número do documento: 24101715172306000000043091811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:51:34

sendo o recurso conhecido e provido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Análise sobre se o conteúdo do vídeo
publicado pelo recorrente configura
propaganda eleitoral antecipada negativa.

2.2. Discussão sobre a proteção da
liberdade de expressão no contexto de
críticas à administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A crítica à gestão municipal, veiculada
no vídeo do recorrente, se insere no âmbito
da liberdade de expressão, assegurada
pelo art. 5º, IV, da Constituição Federal, não
configurando pedido explícito de não voto.

3.2. Constatou-se que as expressões
utilizadas no vídeo não caracterizam
"palavras mágicas" que poderiam configurar
propaganda eleitoral antecipada, conforme
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).

3.3. O TSE tem decidido que críticas
políticas são legítimas, desde que não
extrapolem para ofensas pessoais ou
divulgações sabidamente inverídicas,
conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso eleitoral conhecido e provido
para reformar a sentença de origem, com a
consequente cassação da multa imposta.

4.2. Tese de julgamento: Críticas à
administração pública que não contenham
pedido explícito de voto ou não voto estão
protegidas pela liberdade de expressão e
não configuram propaganda eleitoral
antecipada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44141794 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715172306000000043091811
Número do documento: 24101715172306000000043091811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:51:34

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Hercules Vieira dos Santos contra
sentença proferida pelo Juízo da 59ª Zona Eleitoral que julgou procedente a
Representação ajuizada pela Comissão Provisória de Rolândia do Partido Liberal - PL,
reconhecendo a prática de ato de propaganda eleitoral antecipada negativa e
condenando o recorrente à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no
art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 (id. 43944675).

As razões recursais sustentam, em síntese, que o vídeo contém manifestação
protegida pela garantia constitucional de liberdade de expressão (art. 5º, inciso IV, da
Constituição Federal), sendo que a crítica contida na expressão "administração não gosta
de pobres e, por isso, não atendeu as solicitações" não se reveste do caráter de
propaganda eleitoral antecipada negativa. É, apenas, sua opinião pessoal sobre a
administração.

Em relação à expressão "lembre que essa gestão não gosta de pobres"
defendem que dela não se extrai pedido de não voto mas, sim, crítica legítima à gestão
municipal.

Requerem, ao final, o provimento do recurso eleitoral e a reforma da sentença
recorrida, inclusive a cassação da multa imposta (id. 43944684).

Apesar de devidamente intimado, o Recorrido deixou de apresentar
contrarrazões (id. 43944690).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer de mérito pelo
conhecimento e provimento do recurso eleitoral por entender que não há expressa
menção ao candidato à reeleição, tampouco pedido de não voto, e que os comentários
contidos no vídeo estão albergados pela liberdade de expressão e se constituem em
críticas lícitas (id. 43947419).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Hercules Vieira dos Santos contra
sentença proferida pelo Juízo da 59ª Zona Eleitoral que julgou procedente a
Representação ajuizada pela Comissão Provisória de Rolândia do Partido Liberal - PL,
reconhecendo a prática de ato de propaganda eleitoral antecipada negativa e
Num. 44141794 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715172306000000043091811
Número do documento: 24101715172306000000043091811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:51:34

condenando o recorrente à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no
art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 (id. 43944675).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada em 18/08/2024, no mural eletrônico nº.
86209, às 15:36hs (id. 43944680), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em
19/08/2024 (id. 43944684), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art.
96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme disposição do art. 22,
caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito, a discussão trata de saber se o vídeo publicado pelo Recorrente
encerra ato de propaganda eleitoral antecipada, sendo esse o teor da sua degravação:

"A criança brinca futebol porque não tem um campo para eles brincarem aqui,
já foi pedido também para fazer e eles não fizeram um campinho ali atras, só
limparam não fizeram, então as crianças brincam de futebol naquele lugar. O
pessoal da capoeira também pediu para a prefeitura ceder um espaço na
creche em um horário que não tivesse aula para treinar as capoeiras. A
prefeitura também não cedeu. Então o pessoal da capoeira também faz os
treinos na rotatória.

O que eu queria deixar claro para a população. Existe um perigo muito
grande aqui. Por que? Não temos quebra-molas, as pessoas vêm direto, oh
não tem sinalização, as pessoas não sabem né, por mais que ta na rotatória,
é um direito, as pessoas as vezes acabam acontecendo um acidente aqui.
Temos uma creche ali, não tem nenhum quebra-mola, as pessoas passam
com muita, muito rápido aqui tanto por essa avenida aqui como na Rodrigues
de Mello . Então, ontem aconteceu um episódio muito triste aqui neste bairro.
Vinha vindo um carro com uma velocidade muito alta e passou direto batendo
na parede de uma mulher que mora ali. Então, o perigo que nós temos se
tivesse uma criança na calçada, ou se tivesse uma criança treinando
capoeira, ou jogando futebol, talvez nos estaríamos de luto, daí a prefeitura ia
ponha uma nota: luto.

Mas eu queira lembrar a gestão que a gente já fizemos uma cobrança, a
gente já pedimos quebra-molas, já pedimos placas de sinalização e não foi
atendida, né. Mas esse ano é ano de campanha daqui a pouco eles vão
aprender o caminho e vão pedir o voto pra você né, lembre disso, lembre de
Num. 44141794 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715172306000000043091811
Número do documento: 24101715172306000000043091811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:51:34

todas as reivindicações que nós fizemos e não foram atendidas, lembre que
essa gestão não gostam de pessoas pobres. É por isso esse descaso com
nossas crianças, com nossos idosos, nosso jovens, nossa comunidade.
Grave isso na sua cabeça: essa gestão não gosta de pobres" (id.
43944660).

A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque
é realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições, é bastante delicada e exige do
Julgador atenção ao analisar a situação.

A importância desse assunto para as eleições é que ao se fixar uma data a
partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral se busca manter a
igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, no sentido de que é somente a
partir de 16 de agosto que todos podem apresentar seus projetos para quando forem,
eventualmente, eleitos.

Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na
obra de Edson Rezende de Castro:

“Se, de um lado, é correto dizer que o candidato deve ter liberdade para fazer
sua propaganda eleitoral, de outro, é necessário lembrar que imprescindível
será a observância da igualdade de oportunidades, até mesmo em respeito
ao direito que tem o eleitor à ampla informação sobre todos os candidatos,
para a partir daí fazer sua escolha de forma livre de influências nefastas. A
verdade é que sempre entendemos ser a propaganda eleitoral muito mais um
direito do eleitor à ampla informação sobre cada um dos candidatos aos
cargos públicos que um direito do candidato, a ser exercitado da forma como
lhe convier.

[...]

O grande desafio que se apresenta à Justiça Eleitoral, em tema de
propaganda eleitoral, é garantir a observância do princípio da isonomia de
oportunidades entre os candidatos. Se alguns candidatos conseguem iniciar a
propaganda antes da hora, ainda que disfarçadamente, em detrimento de
outros que, cumprindo a lei, só a realizam a partir de 16 de agosto do ano das
eleições; se alguns candidatos conseguem substituir o debate de ideias pelo
abuso do poder (econômico, político ou nos meios de comunicação social) e
a Justiça Eleitoral não faz cessar imediatamente tais condutas e não aplica as
sanções previstas na lei, estará permitindo o desequilíbrio de forças e
contribuindo para a ilegitimidade do resultado das eleições.” (Curso de
Direito Eleitoral, Belo Horizonte: Del Rey, 10ed., 2020, p. 383-384).

Com o objetivo de preservar essa igualdade de oportunidade é que se realiza
Num. 44141794 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715172306000000043091811
Número do documento: 24101715172306000000043091811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:51:34

o controle dos atos de propaganda eleitoral realizados de maneira adiantada, ou
extemporânea.

Por certo que não existe uma proibição de qualquer tipo de exposição dos
pré-candidatos ao eleitorado antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. Porém, de
maneira a regular esses atos de apresentação e exposição, a Lei nº 9.504/97, que trata
das eleições, estabeleceu uma série de possibilidades aos pré-candidatos, conforme se
pode ler no seu art. 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

Num. 44141794 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715172306000000043091811
Número do documento: 24101715172306000000043091811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:51:34

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Assim, é de grande importância o papel do Juiz Eleitoral ao analisar os
processos nos quais se discute se houve, ou não, o ato de propaganda eleitoral
antecipada ou, se não, se há apenas o regular exercício de apresentação conforme o art.
36-A, da Lei das Eleições.

Para fazer isso é necessário analisar o ato em si, seja ele uma mensagem
eletrônica, uma divulgação em rede social ou mesmo uma publicação em jornal ou outros
meios tradicionais, o seu conteúdo e o seu contexto, ou seja, o conjunto de circunstâncias
que cercam o ato e que poderiam fazer com que seu conteúdo seja entendido como um
ato de propaganda eleitoral antecipada.

É importante anotar que cada caso é único de modo que cada análise pode
conduzir a resultados diferentes sem que isso signifique mudança de entendimento do
Juiz Eleitoral. Em outras palavras, cada caso é um caso e recebe uma solução única.

É esse tipo de análise que se passa a fazer nestes autos.

A análise da integralidade do texto indica que há uma situação não resolvida
em determinado bairro carente do Município de Rolândia que coloca em risco as pessoas
que utilizam uma determinada rotatória para desenvolverem atividades lúdicas, desde
crianças brincando a jogos de capoeira. Há ainda o relato de situação que causou um
acidente automobilístico no bairro.

A partir dessas premissas é que o Recorrente passa a narrar que os pedidos
feitos pela população para a melhoria do local e das condições da população não foram
atendidos.

Ao final, a conclusão da manifestação é que os pedidos não foram atendidos
porque a gestão municipal não gosta de gente pobre, ainda assim, virão pedir votos,
restando o alerta de que as pessoas devem se lembrar disso, de que a gestão municipal
não gosta de gente pobre.

De início, é importante ressaltar que a critica a atuação do detentor do
mandato público em suas decisões e atos de gestão é admitida como exercício legítimo
da garantia de liberdade de expressão pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, como se vê no
seguinte julgado:
Num. 44141794 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715172306000000043091811
Número do documento: 24101715172306000000043091811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:51:34

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGENS EM
PERFIL DE REDE SOCIAL. REPRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA.
POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS
NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO, DE
OFENSA À HONRA E DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. CRÍTICA
POLÍTICA. PROPAGANDA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA NA
ORIGEM AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

8. Quanto às publicações elaboradas pelo usuário da rede social, a correlação
com o conteúdo da referida matéria jornalística inviabiliza a percepção, de plano,
de que as informações constituem divulgação de fato sabidamente inverídico.
Além disso, os comentários veiculados, #vergonha, #EstânciaNãoMereceIsso e
Infelizmente Estância repercute negativamente na imprensa sergipana, não
exorbitam os limites da liberdade de expressão, de sorte que as postagens em
liça encerram mera crítica política, inerente ao próprio debate democrático e à
vida pública dos mandatários, assegurada nos termos dos arts. 5º, IV, da
Constituição Federal e 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997.

[...]

(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060004534, Acórdão,
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/03/2022).

Logo, a crítica em relação à situação fática experimentada no bairro de
Rolândia não é, em princípio, ato de propaganda eleitoral antecipada negativa.

Em segundo momento, concluir que o desatendimento dos pleitos da
população de bairro carente não são atendidos porque determinada gestão não gosta de
pobres não distoa da crítica à administração pública, ao contrário, acresce-lhe um caráter
cáustico voltado à reforçar na população a importância do voto na escolha de
representantes eleitos.

O alerta emitido quanto ao futuro pedido de votos não traz, em si, o pedido de
não voto mas, sim, o pedido de que a população exerça de modo informado o voto.

Nesse norte, é necessário fixar que a publicação não se valeu do uso daquilo
que a jurisprudência eleitoral conceitua como palavras mágicas, que são aquelas palavras
e expressões que apresentam uma forma de pedido de voto, ou de não voto, sem que o
digam e, justamente por essa característica, são entendidas como aptas a caracterizarem
o pedido de voto, ou de não voto, antecipado segundo o Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
Num. 44141794 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715172306000000043091811
Número do documento: 24101715172306000000043091811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:51:34

CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE
CONTEÚDO CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM
LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA DISPUTA
ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE PROPAGANDA ANTECIPADA -
INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE PRATICADO O ATO
QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE -
RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que não
apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de
Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não vote", "eleja",
"derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e
Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).

[...]

(TSE: Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022).

Não se encontra no texto um rechaço ao voto por meio de palavras mágicas
pois o que dele se extrai é uma chamada de atenção à população sobre o exercício da
gestão pública e da possibilidade de exercer mudanças nisso por meio do voto.

Assim, a conclusão que se pode chegar ao analisar o texto é de que ele não
pode ser lido por partes, ou ter expressões pinçadas, devendo ser entendido como um
elemento único de crítica cáustica à gestão com a indicação do motivo pelo qual
determinados pleitos não são atendidos e a necessidade de atenção da população a
esses elementos na próxima eleição.

Reforce-se que não existe uma exortação ao não voto, apenas, a de que as
pessoas votem de maneira informada, situação essa que está protegida pela garantia
constitucional da liberdade de expressão.

Para encerrar, em razão de que a r. sentença, ora reformada, determinou a
comunicação de seu teor à autoridade policial, segundo solicitação do Ministério Público
de 1º Grau, entendo que igual providência deve ser tomada nesse momento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral de
Num. 44141794 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715172306000000043091811
Número do documento: 24101715172306000000043091811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:51:34

Hércules Vieira dos Santos, para o fim de reformar a r. sentença de Origem e cassar a
sanção pecuniária ali imposta.

Determino, ainda, a comunicação do inteiro teor deste acórdão à autoridade
policial referida no id. 43944681, para os fins que entender de direito.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600070-92.2024.6.16.0059 -
Rolândia - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
HERCULES VIEIRA DOS SANTOS- Advogado do(a) RECORRENTE: EDUARDO ACYR GIESEN
- PR106220 - RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - ROLANDIA - PR - MUNICIPAL- Advogados
do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, VINICIUS DA SILVA BORBA -
PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE
- PR73509

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141794 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715172306000000043091811
Número do documento: 24101715172306000000043091811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:51:34